Tribunal: TJDFT
Processo: 0716624-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. FALTA DE JUSTA CAUSA. CRIME DE DANO. DOLO. NÃO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo querelante em face de decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida pela suposta prática dos crimes de difamação (art. 139, “caput”, do CP), de injúria (art. 140, “caput”, do CP) e de dano (art. 163, “caput”, do CP), por faltar justa causa para o exercício da ação penal, em relação ao crimes de injúria e difamação e no que concerne ao crime de dano, por atipicidade da conduta.
2. Recebido o recurso interposto pelo querelante, atuando em causa própria (ID 48952564): Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do recorrente (ID 48952290). Ofertadas Contrarrazões no ID 48952576.
3. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida (ID 48952577). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 49530890).
4. Em suas razões recursais, o querelante alegou que a falta de audiência de Instrução e Julgamento teria cerceado seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Sustentou que estão presentes na queixa-crime apresentada elementos suficientes para início da ação penal, posto que estariam demonstradas a materialidade e indícios mínimos de autoria delitiva dos crimes. Requereu a reforma da decisão para recebimento da queixa-crime e prosseguimento da ação penal.
5. Ao contrário do alegado pelo recorrente, na esfera penal, a produção probatória não está restrita ao momento da audiência de instrução e julgamento. Para a instauração de uma ação penal é necessário que a peça acusatória forneça elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar a existência material dos supostos crimes e os indícios de autoria. Neste quadro, verificada ausência dos requisitos necessários para o recebimento da exordial acusatória, como a falta de justa causa e atipicidade da conduta, poderá o magistrado, de plano, rejeitar a queixa-crime, o que se verifica no presente caso.
6. A queixa-crime não veio lastreada de suporte probatório mínimo que demonstrem a ocorrência das infrações penais imputadas a querelada. Os vídeos juntados aos autos não trouxeram evidências mínimas das agressões verbais noticiadas, porquanto tais arquivos apresentaram apenas imagens, não tendo gravação de áudio. Não é possível verificar que, no dia dos fatos, houve discussão entre as partes, tampouco que foram proferidas as supostas ofensas à honra do querelante. Ademais, a testemunha arrolada pelo querelante, vizinha das partes e que teria presenciado os fatos, ouvida em sede policial, não corroborou ao narrado pelo querelante na inicial, conforme destacado na decisão de rejeição.
7. No que concerne ao crime de dano, para caracterização da infração penal é necessária a intenção deliberada de destruir, inutilizar ou deteriorar o patrimônio do querelante, animus nocendi. Entretanto, os elementos que instruíram a inicial acusatória são insuficientes para lastrear o início da ação penal privada, porquanto nada revelam sobre a intenção da querelada e não há indícios mínimos da materialidade delitiva.
8. O princípio constitucional da presunção de inocência impede a instauração de ação penal temerária, portanto, irretocável a decisão que rejeitou a queixa-crime, ante a evidente ausência de elementos mínimos que possam dar suporte ao narrado pelo querelante na inicial acusatória.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 48952290). Condenado o recorrente a pagar honorários devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), levando-se em conta tratar-se de ação criminal (art. 6o da Lei 9.099/95), corrigidos pelo INPC e mais juros de 1% ao mês a contar do arbitramento (Acórdão 1105258, 20170110430385APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: 470/472). Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.,
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.